Tribunal: STF
Processo: HC 80159
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DEFESA
PRÉVIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A defesa prévia serve para o réu esboçar sua defesa,
arrolar testemunhas e requerer as diligências que julgar
necessárias, sob pena de preclusão.
Nessa fase, o requerimento de diligências é ato de
discricionariedade das partes (CPP, art. 399).
 Não cabe ao juiz exigir que a defesa demonstre sua
necessidade.
Ordem deferida.